Tribunal: TJDFT
Processo: 0059126-31.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0059126-31.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: SAKUMA YAMASSAKI DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, ratifique ou retifique a proposta de acordo de ID 42880631, tendo em vista provável erro no valor indicado. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator